Tribunal: STF
Processo: RE 1287103
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):
    “AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Policial Militar Temporário. Pretensão à reintegração ao cargo, ao recebimento de diferenças salariais, férias, terço constitucional, 13º salário, adicional de local de exercício, adicional de insalubridade e recolhimento da contribuição previdenciária com anotação na CTPS. Reintegração. Impossibilidade. Contratação com base na Lei Federal nº 10.029/2000 e na Lei Estadual nº 11.064/2002. Lei Estadual que teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Possibilidade de percepção de férias, acrescida do terço constitucional, e 13º salário, mas não da contagem de tempo de serviço, efeito não previsto na lei e impossibilitado pela própria inconstitucionalidade da contratação, não havendo descontos a título de contribuição previdenciária no período. Atualização pelos índices da tabela de correção do TJSP e juros de mora de 6% ao ano, conforme art. 1º-F acrescentado à Lei 9.494/97 pela MP n. 2180-35. Sucumbência recíproca. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso adesivo do autor desprovido. Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 16).
    No recurso extraordinário do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2010 e da Lei Estadual 11.064/2002. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo”(eDOC 35, p. 6).
    Aduz-se, ainda, que a “Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV” (eDOC 35, p. 9/10).
    No apelo extremo adesivo de Gilson Poli Junior, alega-se violação aos arts. 7º e 37 da Constituição da República. Para tanto, sustenta que (eDOC 25, p. 6):
    “Se o Recorrente foi contratado pela Recorrida mediante Concurso Público (processo seletivo constituído por 04 fases) para exercer função de Soldado da Polícia Militar, sendo assim, pouco importa se a contratação foi denominada como temporária, tendo em vista que a legislação que autorizou a contratação já foi declarada inconstitucional.
    (...)
    Portanto, justa e necessária a reintegração do Recorrente ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo.” 
    O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários (eDOC 39).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação do Estado de São Paulo merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 4-8):
    “A contratação do autor como Soltado Temporário da Polícia Militar ocorreu nos termos da Lei Estadual nº 11.064/2002, que permitia à Administração Estadual contratar jovens para a prestação de serviço auxiliar voluntário.
    A Lei Federal nº 10.029/00 preceitua em seu artigo 1º que:
    (...)
    Neste sentido, houve a edição da Lei Estadual nº 11.064/02, que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo e, em seu artigo 11 dispôs:
    (...)
    No entanto, ambas as leis foram declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei nº 9221852-31.2009.8.26.000, por criarem nova forma de admissão e remuneração de servidores públicos não prevista na Constituição Federal, além de ferir direitos sociais constitucionalmente previstos, conforme ementa que ora transcrevo:
    (...)
    Por outro lado, de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, férias anuais, acrescidas do terço constitucional e o 13º salário são direitos garantidos a todos os trabalhadores:
    (...)
    Deste modo, forçoso é reconhecer ao requerente o direito à percepção de férias, acrescida do terço constitucional, e ao 13º salário, observada a prescrição quinquenal, excluindo-se o pagamento das diferenças remuneratórias entre o que a parte autora recebeu e o que o Soldado PM receberia, do ALE e do adicional de insalubridade/periculosidade.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhistas – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de São Paulo, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, e nego provimento ao recurso extraordinário de Gilson Poli Junior, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Deixo de inverter os ônus da sucumbência, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente